Tribunal: TJMT
Processo: 1009805-69.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009805-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), LUCIENE MATOS PEREIRA - CNPJ: 10.908.232/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO FUNDADO EM AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. FUNDAMENTO INADEQUADO. DILIGÊNCIA JÁ REALIZADA E INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INUTILIDADE DA REITERAÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito de ISSQN inscrito em CDA, no valor de R$ 50.477,57, que indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER sob fundamento de ausência de regulamentação no âmbito do TJMT e determinou o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da consulta ao sistema SNIPER por ausência de regulamentação local encontra amparo legal; (
ii
) estabelecer se é possível a reiteração de consulta patrimonial já realizada e infrutífera, sem demonstração de modificação na situação econômica do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema SNIPER possui natureza nacional, foi instituído no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e está disponível aos magistrados por meio da Plataforma Digital do Poder Judiciário, não dependendo de regulamentação local para sua utilização.

4. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso aderiu formalmente ao sistema SNIPER, estando os magistrados habilitados à ferramenta, o que afasta o fundamento adotado pelo juízo de origem quanto à inexistência de regulamentação.

5
. A consulta ao sistema SNIPER já foi realizada no curso da execução fiscal e resultou infrutífera, não tendo sido localizados bens penhoráveis.

6. A empresa executada foi extinta por liquidação voluntária, circunstância que evidencia a ausência de patrimônio e compromete a efetividade da execução.

7. A reiteração de diligências patrimoniais exige demonstração de modificação da situação econômica do executado, não sendo suficiente o mero decurso do tempo, conforme entendimento do STJ.

8. A repetição de consulta já realizada e infrutífera constitui medida
inócua
e contrária ao princípio da utilidade do processo executivo.

9. O arquivamento provisório da execução fiscal, com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80, é medida adequada e reversível, permitindo o prosseguimento caso venham a ser localizados bens.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp nº 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
5.4.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1009521-60.2023.8.11.0002, ajuizada em face de empresa contribuinte de ISS, objetivando a satisfação de crédito tributário correspondente, no valor atribuído à causa de R$ 50.477,57. Na origem, após frustradas as diligências patrimoniais ordinárias, o exequente requereu a utilização do sistema SNIPER para pesquisa de vínculos societários e patrimoniais da executada.

O juízo de origem indeferiu o pedido de consulta sistêmica, ao fundamento de que, embora a ferramenta possua potencial para investigação patrimonial, sua implementação e regulamentação formal ainda não teriam sido efetivadas no âmbito do TJMT, o que inviabilizaria sua adoção nos moldes requeridos. Assentou, ainda, que a ausência de normatização interna específica comprometeria a segurança jurídica e a padronização procedimental. Ao final, registrou o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de penhora, determinou o retorno dos autos ao arquivo e consignou a possibilidade de desarquivamento, a qualquer tempo, na hipótese de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 40, § 3º, da Lei n. 6.830/1980. (Id 218589645)

Nas razões recursais, o Município de Várzea Grande sustenta, em síntese, que o SNIPER é ferramenta nacional instituída no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, com acesso franqueado aos magistrados por meio da PDPJ-Br, de modo que a exigência de regulamentação local configuraria óbice burocrático não previsto em norma federal. Afirma que a decisão agravada viola os arts. 6º, 139, IV, e 797 do CPC, por comprometer a efetividade da execução e o dever de cooperação processual. Aduz, ainda, que o próprio juízo de origem já teria deferido a utilização da ferramenta em outros feitos executivos, razão pela qual a negativa no caso concreto afrontaria a isonomia e a segurança jurídica.

Defende, ainda, a desnecessidade de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, invocando o REsp n. 1.988.903/PR e precedente do TJRS no AI n. 5162954-24.2025.8.21.7000. Alega estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, porque a negativa de uso do SNIPER posterga indefinidamente a localização de bens, favorece eventual dilapidação patrimonial e frustra a satisfação do crédito público.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar a imediata consulta ao sistema SNIPER e suspender os efeitos da decisão agravada, inclusive quanto ao arquivamento provisório com fundamento no art. 40 da LEF; iii) a intimação do agravado para contrarrazões; e iv) o provimento integral do recurso, para determinar a utilização do SNIPER e o regular prosseguimento da execução (Id 351538350).

A tutela recursal foi indeferida. (Id 352163891)

Sem contrarrazões.

É o relato.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o indeferimento do pedido de consulta ao sistema SNIPER, sob o fundamento de ausência de regulamentação local específica no âmbito do TJMT, encontra amparo legal e jurisprudencial.

Con
s
ta dos autos
que a parte agravante ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.
7852
/2022, referente a ISSQN,
no valor de
R$
50.477,57
.

No curso da execução, diante da dificuldade na localização de bens penhoráveis da executada, o exequente requereu a realização de consulta ao sistema SNIPER, com o objetivo de identificar vínculos patrimoniais e societários que pudessem viabilizar a satisfação do crédito.

O juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido ao fundamento de que a ferramenta ainda não foi implementada nem regulamentada formalmente no âmbito do TJMT, entendendo que a ausência de normatização interna comprometeria a segurança jurídica e a padronização procedimental, determinando, ao final, o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/80.

Contra essa decisão recorre o agravante, sustentando, em síntese, que o sistema SNIPER possui natureza nacional, foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça e é acessível aos magistrados por meio da Plataforma Digital do Poder Judiciário, não dependendo de regulamentação local para sua utilização. Afirma que a negativa compromete a efetividade da execução e viola os princípios da máxima utilidade do processo executivo e do dever de cooperação, pugnando pela reforma da decisão para que seja autorizada a realização da pesquisa patrimonial pretendida.

Do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, fruto de parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com apoio do Conselho da Justiça Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral.

A ferramenta foi criada para agilizar e facilitar a investigação patrimonial para magistrados e servidores de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br), atuando na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos das partes.

No COFI – Curso Oficial Formação Inicial para Magistrado 2023 do Estado, ficou delineado a funcionalidade do sistema:
Auxiliar na atuação da justiça na prevenção e combate à corrupção, lavagem de dinheiro e recuperação de ativos, contribuindo com a redução de acervo e do congestionamento processual na fase de execução
1
.

A plataforma permite o acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas, integrando sistemas como
Renajud
,
Sisbajud
,
Anacjud
,
Receitajud
, SERP/ONR (imóveis), além de dados da Receita Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e da Controladoria-Geral da União. O diferencial é a possibilidade de realizar pesquisas patrimoniais integradas em múltiplas
bases de dados, bem como enviar diretamente solicitações judiciais para bloqueio e constrição de bens, tudo em uma única interface.

Da adesão do TJMT ao sistema SNIPER

Aspecto central para a solução da controvérsia é o fato de que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso aderiu ao sistema SNIPER em 14 de dezembro de 2023, conforme amplamente divulgado no portal oficial desta Corte. Segundo a notícia institucional, os juízes e juízas de Direito do TJMT já se encontram habilitados na ferramenta, bastando o acesso via Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), ao qual o TJMT está integrado
2
.

Na divulgação da matéria no site do próprio tribunal, constou a seguinte informação:

“
O Sniper, por estar integrado à PDPJ, está disponível no
MarketPlace
, com acesso integrado ao
PJe
pelo Painel do Usuário.

Os juízes e as juízas de Direito do TJMT já se encontram habilitados na ferramenta, restando somente os juízes substitutos para serem cadastrados. Aos servidores, somente poderá ser concedido mediante autorização do(a) magistrado(a), cuja solicitação de cadastramento deverá ser realizada através de envio de e-mail do(a) magistrado(a) ou individual institucional do(a) servidor(a), com cópia ao(à) magistrado(a), para o endereço eletrônico sistemas.cgj@tjmt.jus.br, contendo nome completo,
matrícula, CPF, RG, cargo, e-mail funcional, telefone funcional, lotação e data de nascimento.
” (sic)

Desse modo, o fundamento utilizado pelo juízo de origem para indeferir a consulta
,
de que a implementação e regulamentação formal ainda não teriam sido efetivadas no âmbito do TJMT
,
não encontra sustentação fática. A adesão institucional já ocorreu e os magistrados estaduais já possuem acesso habilitado à ferramenta.

Da consulta ao SNIPER já realizada e da situação da empresa executada

Todavia, não obstante a inadequação da fundamentação adotada, em consulta ao sistema PJ
E
, constata-se circunstância que torna
inútil
a pretensão deduzida no presente agravo.

A
consulta ao sistema SNIPER
já havia sido requerida pelo exequente
,
deferida

e
realizada em 20
.
3
.
2025 (Id 187516679),
com
resultado infrutífer
o
. Ou seja, a diligência patrimonial pretendida pelo Município agravante já foi efetivamente cumprida no âmbito da execução fiscal, sem que tenha sido localizado qualquer bem ou ativo passível de constrição.
Nesse ponto, tem-se que o pedido foi de
renovação
da consulta.

Ademais, consta
no relatório da busca
a informação de que a empresa executada foi extinta por encerramento mediante liquidação voluntária. Essa circunstância revela a
possível
inviabilidade de prosseguimento da execução em face da pessoa jurídica originária, uma vez que a baixa cadastral por liquidação voluntária importa no encerramento das atividades empresariais e na extinção da personalidade jurídica.
Situação que caberá ao juízo de primeiro grau aferir.

Cabe, ainda, destacar
,
que
o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que a reiteração de consultas se justifica desde que haja a demonstração e modificação da situação econômica do executado, que não é o caso, já que a empresa foi extinta.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do
Bacenjud
para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...)

O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad
eternum
devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa
penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada." (
AgInt
no REsp n. 1.909.060/RN, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
de 5.4.2021.)
”

Nesse contexto, deferir novamente a consulta ao sistema SNIPER

seria medida absolutamente
sem utilidade
. A reiteração de consulta efetivada não traria qualquer resultado prático diverso, representando apenas movimentação processual desprovida de utilidade.

O princípio da efetividade da execução, invocado pelo agravante, não impõe a repetição de diligências sabidamente infrutíferas, mas sim a adoção de medidas úteis e adequadas à satisfação do crédito. Determinar nova consulta ao SNIPER, quando a anterior foi realizada há poucos meses
(20.3.2025, novo pedido em 16.12.2025, aproximadamente 9 meses)
e resultou negativa, em nada contribuiria para a efetividade da execução.

Ressalte-se que o arquivamento provisório determinado na origem, com fundamento no art. 40, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.830/80, é medida reversível a qualquer tempo: encontrados bens penhoráveis, os autos serão imediatamente desarquivados para prosseguimento da execução, independentemente de qualquer prazo ou formalidade adicional.

Por fim, cumpre esclarecer que n
ão se está diante de hipótese de perda do interesse recursal, pois a circunstância fática relativa à inexistência
de bens já era inerente ao contexto da execução, sendo o pedido do agravante compreendido como mera renovação de diligência patrimonial anteriormente realizada.

Todavia, embora se reconheça o direito do exequente de empregar os meios executivos disponíveis para a satisfação do crédito, tal prerrogativa não impõe ao Judiciário a reiteração de medidas que, no caso concreto, já se mostraram ineficazes, ausente qualquer elemento indicativo de modificação da situação patrimonial da executada. Assim, a pretensão recursal revela-se desprovida de utilidade prática, impondo-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, ainda que por motivação parcialmente diversa.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao Sistema SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026